Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CORRENTISTA. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que declarou inexistente o contrato de cartão de crédito com o número de CPF da parte autora, bem como todo e qualquer gerado a partir de tal pacto, em especial aqueles que geraram as negativações indevidas do seu nome; que determinou a exclusão da autora dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos ora declarados inexistentes, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais); condenar a ré a pagar à parte autora indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Não há inépcia da inicial quando a narrativa dos fatos é lógica e dela se depreende o pedido, a propiciar a realização do pleno contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A Autora não reconhece a contratação do cartão de crédito, inclusive, pontuando que não é correntista da instituição bancária ré. Consta dos autos o Boletim de Ocorrência e documento que demonstra a negativação do nome da autora em cadastro restritivo de crédito. Caberia à parte recorrente comprovar, por meio de seu sistema de segurança e informações que facilmente detém, como a efetiva contratação do cartão pela autora/recorrida. O documento colacionado pelo Banco, ID 557726, referente ao procedimento para contratação de cartão de crédito Smiles, dispõe que “pode ser feita nas agencias do Banco do Brasil para clientes correntistas ou pela internet, para clientes correntistas e nao correntistas do Banco do Brasil. A adesao e escolha do cartao sera efetivada pelo Titular por meio de assinatura de proprio punho ou eletronica da Proposta de Adesao, ou mediante uso de senha pessoal para correntista”. Com efeito, como o próprio Recorrente, repise-se, reconhece que a recorrida é não correntista, não são suficientes as telas sistêmicas produzidas unilateralmente para demonstrar a contratação do cartão pela recorrida, sendo exigível, pela proposta colacionada, a assinatura eletrônica, o que não foi demonstrado. Ademais, as telas sistêmicas não se revestem de irrefutabilidade e não constam dos autos quaisquer informações circunstanciais de entrega do cartão à recorrida, ou pagamento de qualquer fatura. Note-se que o cartão foi liberado e, no mesmo dia, já foi utilizado para uma compra vultosa no valor de R$ 11.600,00, o que demonstra indícios da fraude perpetrada.
5. Assim, não tendo o recorrente demonstrado a contratação do cartão de crédito que deu origem à negativação do seu nome, resta incontroverso o fato de que a parte autora não o fez. Não tendo a Ré se desincumbido do seu ônus processual (art. 373, II, do CPC).
6. Ante a negativação indevida do nome da autora/recorrida, do qual decorre a indenização, por dano moral, o valor fixado pela sentença deve ser mantido, uma vez que adequado e proporcional.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.